Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710077-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA GLAUCIA DE HOLANDA CORREIA LIMA AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS V I S T O S. (Num. 34879427). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 34879427) interposto por MARIA GLÁUCIA DE HOLANDA CORREIA LIMA contra a decisão (Num. 34075314) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 03 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator